Tribunal: TJMT
Processo: 1002016-29.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002016-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES LIMA - CPF: 890.387.031-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DOMINICI SACRAMENTO - CPF: 314.829.588-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JACIARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – RITO PRÓPRIO – ART. 17, § 9º DA LIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE – NÃO SUPRE A NULIDADE - EVIDENTE PREJUÍZO – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei de Improbidade Administrativa, no seu artigo 17, determina a manifestação prévia do requerido, e somente após o recebimento da ação, a regular citação para apresentação de contestação.

2. A ausência da citação não pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte, principalmente pelo fato do advogado não ter poderes para tal, além de evidente prejuízo à defesa do requerido.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES LIMA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido de Afastamento Cautelar nº 5374-98.2017.811.0010, pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que saneou o processo, considerando a manifestação da Agravante como se fosse contestação.

Sustenta a Recorrente que houve erro no procedimento, uma vez que determinada a expedição de Carta Precatória à Comarca de Rondonópolis, para citação da Requerida, nesta constou apenas a decisão que ordenou o seu afastamento cautelar, e se quisesse apresentasse manifestação prévia no prazo de 15 (quinze) dias.

Afirma que já havia apresentado manifestação prévia e que o ato deveria ser sobre a decisão que recebeu a exordial, e abertura de prazo para contestação.

Sublinha que não foi citada para apresentar a peça contestatória, e que constituiu novo advogado, após a notificação pelo Sr. Oficial de Justiça da Comarca de Rondonópolis, sem poderes para recebimento de citação.

Noticia que o seu novo causídico peticionou nos autos informando que aguardava a regular citação para apresentação de contestação, entretanto a MM.ª Juíza teria considerado tal peça como se contestação fosse.

Requer, assim, sob pena de cerceamento de defesa, a reforma da decisão recorrida para devolução do prazo para apresentar contestação, precedida do respectivo ato de citação.

Pugna pelo provimento do recurso.

Pedido liminar indeferido. (Id 37153971)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 46577998)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, pelo provimento do recurso. (Id 49936483)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido de Afastamento Cautelar nº 5374-98.2017.811.0010, pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que saneou o processo, considerando a manifestação da Agravante como se contestação fosse.

Em síntese, a Agravante alega que não houve regular citação para apresentação de contestação, e que o comparecimento espontâneo nos autos do advogado, sem poderes especiais para receber a citação, não supre a nulidade do ato.

A MM. Juíza do feito considerou a manifestação anterior da Recorrente como se fosse contestação, rejeitou a preliminar suscitada pelo outro Requerido, fixou o ponto controvertido, e declarou saneado o processo.

Em tese, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência de citação.

No entanto, no caso concreto, há algumas questões que devem ser consideradas.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, houve um equívoco na expedição da carta precatória para citar a requerida, ora Agravante, tendo constado apenas a intimação da decisão que determinou o seu afastamento cautelar do cargo, sem cientificá-la do recebimento da inicial e da abertura de prazo para apresentação da peça defensiva.

Depreende-se, ainda, do caderno processual, que houve mudança de patrono por parte da Recorrente, após o recebimento da inicial; tendo o novo advogado peticionado nos autos para juntar Procuração
Ad Judicia
, pugnando pela sua habilitação no feito, bem como informar que apresentaria contestação após a devida citação. (Id 33508472)

É sabido que a ação civil pública por ato de improbidade administrativa tem rito próprio. Vejamos:

“(...)

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)

§7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

§9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.”

Dessa forma, a Lei de Improbidade Administrativa traz procedimento específico, onde primeiro se notifica o requerido para apresentação de manifestação prévia, e somente após o recebimento da inicial, ocorre a citação para apresentar constatação.

Com efeito, a Requerida não foi citada, e a manifestação apresentada pelo novo advogado deixou clara a ausência do ato, tendo expressamente pontuado que “
em momento oportuno, ou seja, em sede da apresentação de sua defesa
” comprovaria a sua inocência. (
sic
Id 33508472)

Ou seja, aguardava-se a correta citação da requerida, não podendo tal peça ser considerada “contestação”, como afirmado pelo Juízo singular.

Assim, considerando o procedimento próprio da ação por ato de improbidade e as particularidades do caso concreto, tenho que, não é possível entender que a manifestação apresentada pelo novo causídico tem o condão de suprir aludida falta de citação, em especial, porque esta é pessoal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. ART. 17, § 9º, DA LEI 8.429/1992. ERRO DE PROCEDIMENTO E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não há que se falar em erro de procedimento, mas sim em inconformismo, quando o magistrado rejeita correta e fundamentadamente questões processuais e/ou de mérito suscitadas pela parte. 2. De acordo com o egrégio STJ, na melhor interpretação do art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992, tem-se que a pretensão condenatória, nas ações civis públicas por ato de improbidade, tem o curso da prescrição interrompido com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de cinco anos após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. (STJ, 2ª Turma, RESP 1376524/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 09/09/2014.) 3. Constatada a presença de indícios de que os agravantes teriam concorrido para a prática de atos supostamente ímprobos e eventualmente terem dele se beneficiado, deve ser recebida a inicial, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429/1992. 4. Em sede de ação de improbidade administrativa, é nula a citação dos réus na pessoa de seus advogados, máxime quando estes não ostentam poderes para receber citação em nome de seus constituintes. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (TRF-1 - AI: 00505122620174010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 06/03/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 20/03/2018)

Ressalte-se, também, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
“peticionamento nos autos por parte de advogado destituído de poderes especiais para receber citação, e sem a apresentação de defesa, não poderia configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação, sob pena de comprometer o devido processo legal”. (2ª T., AgRg no AREsp nº 410.070/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 26/11/2018, DJe de 3/12/2018).

Situação idêntica a dos autos, eis que o advogado não tem poderes especiais para receber citação, além de ser evidente o prejuízo à defesa da requerida, que teve tolhida a oportunidade de apresentação da contestação.

Feitas essas considerações, acompanhando o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar que a Agravante seja regularmente citada para apresentação da contestação na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021